Tribunal: STF
Processo: HC 224170
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA, INJÚRIA, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.1.2023, por Eduardo Luiz, em benefício de Leandro da Silva Pereira, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 795.713/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. O paciente teve a prisão preventiva decretada em 22.12.2022, pela prática de descumprimento de medida protetiva, ameaça, injúria e dano ao patrimônio de sua ex-companheira (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; arts. 140, 147 e 163 do Código Penal), não existindo informação nos autos de cumprimento da medida constritiva (fl. 139, doc. 2).



    Consta da documentação juntada que o paciente, “após ameaçar a vítima por meio de contato telefônico com a genitora desta, jogou seu carro em direção ao da vítima, não a atingindo, momento em que passou a xingá-la e bateu no carro da vítima”. (fls. 82-83, doc. 2) 



    3. Contra a decretação da prisão preventiva impetrou-se o Habeas Corpus n. 2000236-15.2023.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a liminar indeferida em 3.1.2023 (fls. 139-142, doc. 2). O indeferimento da medida liminar requerida naquela impetração ensejou o ajuizamento do Habeas Corpus n. 795.713/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 9.1.2023, com fundamento no óbice da Súmula n. 691. 



    Não foi providenciada a juntada da decisão impugnada, que apenas foi transcrita na inicial desta impetração nos termos seguintes:



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 



    A análise de vídeos e fotos ou a negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus. 



    Ademais, a decisão objurgada consignou o que se segue (fls. 141-142): 



    “No caso concreto, prima facie, impende observar que se cuida de situação subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP). 



    Pondere-se, ainda, que, diferentemente do alegado pelo impetrante, o Juízo de origem fundamentou suficientemente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente destacando entre outros argumentos (fls. 96): 



    [...] Verifico que o decreto prisional foi emitido nos autos nº 1500352- 39.2022.8.26.0574 diante do descumprimento de medida protetiva concedida em favor de VANESSA DOSSANTOS NEGRÃO em face de LEANDRO DA SILVA PEREIRA. Conforme consta, o averiguado, após ameaçar a vítima por meio de contato telefônico com a genitora desta, jogou seu carro em direção à vítima, não a atingindo, momento em que passou a xingá-la e bateu em seu carro. Do que se depreende da petição de fls. 1/10 e dos documentos de fls. 11/26, não há qualquer novel elemento que justifique a reanálise da decisão emitida pela Juíza Plantonista em 22/12/2022. Sendo assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a decisão de fls. 32/33 dos autos de nº 1500352-39.2022.8.26.0574 em sua integralidade. 



    Estão, ademais, aparentemente presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), mesmo porque existem nos autos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Como se isso não bastasse, cabe ponderar ser necessária maior cautela na análise dos casos nos quais o paciente já esteve envolvido em delitos de violência doméstica, que, inclusive, ensejaram a decretação das medidas protetivas de urgência em seu desfavor. Isso demonstra uma propensão para a prática de delitos desta natureza, além de evidenciar que ele não respeita ordem judicial emanada em favor da ofendida. 



    Vale ponderar que eventuais condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, são circunstâncias positivas, mas insuficientes para inibirem, de per si, a decretação da custódia cautelar, na medida em que os elementos até então autuados indicam que sua soltura representaria um risco para a sociedade, ante a periculosidade de sua conduta”. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se.” (doc. 1).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de ausência de motivação válida para a decretação da prisão preventiva, afirmando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF. 



    Ressalta que “a magistrada não analisou as provas novas juntadas por esta defesa no pedido de revogação de prisão preventiva. Conforme inúmeras provas, fotos e filmagens, corroboram que a o PACIENTE era quem vivia sendo perseguido por sua ex companheira, que figura como vítima” (sic, fl. 4, doc. 1).



    Sustenta a “fragilidade das provas para ensejar a prisão preventiva”, assinalando que “o pedido de prisão preventiva, em face de Leandro, baseou-se tão somente através de um vídeo juntado na delegacia de polícia, pela defesa de Vanessa e versões unilaterais trazidas somente por Vanessa. Todavia, o vídeo apresentado, não se verifica nenhuma agressão, nenhuma palavra de ofensa contra Vanessa, nem tampouco, ter Leandro sequer descido da caminhonete, para conversar com Vanessa (vítima)” (fl. 15, doc. 1).



    Afirma que “o vídeo da suposta quebra das medidas protetivas são frágeis, não mostram agressões, não demonstra qualquer xingamento e sim uma batida de veículo, o que no máximo poderia ocorrer um crime de dano, corroboram que data máxima vênia, se mostra extrema demais uma decretação de prisão preventiva”(sic, fl. 15, doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “O afastamento da súmula 691 STF, a fim de receber o presente remédio heróico para; 



    A concessão da medida LIMINAR, ante a existência de  ‘’fumus boni iuris e periculum in mora’’, determinando a imediata EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente, mediante imposição ou não de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; 



    Oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito; 



    Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida;”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Quando da impetração do presente habeas corpus, a defesa não juntou a decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a transcrever o que se conteria nessa peça, evidenciando a deficiência na instrução do pedido. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 217.319-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    Anote-se que a faculdade prevista do art. 425 do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente) refere-se à cópia reprográfica ou às reproduções digitalizadas (incs. IV e VI), não se referindo a transcrições digitalizadas dessas decisões na petição inicial, caso em que não se dispensa a juntada dos julgados em uma das duas formas previstas na legislação processual de regência.



    7. Há, ainda, outros óbices ao processamento do pedido.



    8. Ainda que se considere a transcrição do ato impugnado, na presente impetração se insurge contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 795.713/SP, com base no óbice da Súmula n. 691/STF. O objeto daquela ação é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2000236-15.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 217.798-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não se ter por comprovada teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade em concreto do caso, evidenciada no descumprimento de medida protetiva antes decretada em razão de ameaças contra a vítima, sua ex-companheira, e do modus operandi do acusado (“que já esteve envolvido em delitos de violência doméstica, que, inclusive, ensejaram a decretação das medidas protetivas de urgência em seu desfavor).” (fls. 82-83 e 142, doc. 2). 



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem o descumprimento de medidas protetivas e o risco concreto de reiteração delitiva como motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 12.11.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. (...) Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima”. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19”, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.6.2021).



    Registre-se não caber perquirir em habeas corpus o dolo do paciente em descumprir a medida protetiva. As circunstâncias específicas do caso deverão ser analisadas no julgamento de mérito da impetração no Tribunal estadual, como apontado pelo relator daquele caso. 



    11. Tanto é suficiente para afastar, neste momento, eventual constrangimento ilegal que autorizasse a concessão da ordem requerida nesta impetração, com a superação dos óbices processuais apontados.



    Essas circunstâncias reforçam a necessidade dos esclarecimentos requisitados na decisão do Tribunal estadual pela qual indeferido o requerimento de medida liminar, evidenciando a ausência do alegado constrangimento ilegal. 



    12. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente